Tribunal: STF
Processo: HC 174320
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, forte na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, indeferiu a liminar em habeas corpus.
    Sustenta-se, em síntese, que há flagrante ilegalidade consubstanciada no excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 01.11.2017, sem que tenha havido o julgamento do feito pelo Juízo singular.
    À vista do exposto, pugna-se pelo deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, depreende-se que, em 24.09.2020, a Sexta Turma daquela Corte denegou a ordem no HC 504.052/RJ, em aresto assim ementado:
    HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA MILÍCIA DE SEPETIBA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 52 DO STJ. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 
    1. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Trata-se de feito complexo e com pluralidade de réus. Não havendo, nos autos, nada que indique que o Estado tenha sido, ou esteja sendo, desidioso na condução do feito, não há falar, portanto, em excesso de prazo na formação da culpa, tampouco em mitigação da Súmula 52 desta Corte Superior.
    2. Embora o réu esteja cautelarmente privado de sua liberdade há 1 ano e 10 meses, nota-se que a instrução criminal está encerrada. Processo na fase de apresentação de alegações finais.
    3. Ordem denegada com a recomendação ao Juízo de primeira instância de que priorize o julgamento da Ação Penal n. 0012549-45.2016.8.19.0206. 
    Ademais, em consulta ao andamento processual da Ação Penal 0012549-45.2016.8.19.0206 no site do TJRJ, verifica-se o encerramento da instrução processual com a prolação de sentença, de modo a acarretar a perda do objeto desta impetração.
    Ante o exposto, em razão da superveniência de prolação de sentença, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente